Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723507-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO DE AMORIM BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DIOGO DE AMORIM BARROS contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é concessão de licença para interesse particular por motivo de saúde na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Manifestação do Ministério Público (ID 30120692). Verifico que o DISTRITO FEDERAL, em Contestação (ID 30687105, arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Impetrante, DIOGO DE AMORIM BARROS, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 17:49:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador